Tribunal: TJBA
Processo: 8011767-95.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8011767-95.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Magistrado: João Lemos Rodrigues Apelante: Yuri Vieira Freitas Advogados: Ramon Ribeiro Braga (OAB/BA 55.845) e Liz Alves Costa (OAB/BA 68.295) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Gustavo Emanuel Muniz Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que o réu condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma idônea e se há possibilidade de redimensionamento da pena; (iv) verificar se é possível a isenção das custas processuais com concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. III. Razões de decidir 3. A denúncia anônima e a fuga do réu ao avistar a guarnição policial autorizaram, a abordagem e busca pessoal, legitimando a colheita da prova. 4. A autoria e materialidade do crime restaram demonstradas pelo auto de apreensão e laudos periciais, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 5. A quantidade de droga apreendida — 15,19g de crack/cocaína e 30,28g de maconha — embora não seja desprezível, não é apresenta moderado ou grande vulto, tampouco está associada a outras circunstâncias agravantes ou elementos que justifiquem a majoração da pena-base. Dosimetria redimensionada. 6. A exclusão de uma circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema Repetitivo n.º 1214 do STJ. 7. A gratuidade de justiça é inócua no âmbito recursal de ação penal pública, pois não há preparo a ser exigido, a impor seu não conhecimento. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011767-95.2024.8.05.0274, em que figura como Apelante Yuri Vieira Freitas e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator